Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736999-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRIGE DENI SAID AGRAVADO: K J BEZERRA &amp; CIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARRIGE DENI SAID em face de SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA e KJ BEZERRA &amp; CIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de Embargos de Terceiro (processo n. 0735339-33.2025.8.07.0001), que deferiu a suspensão dos efeitos da penhora para manter a parte autora na posse do bem em questão. A Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que é pessoa idosa, aposentada e divorciada e que se encontra em situação financeira que não lhe permite suportar os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a juntada de sua última Declaração de Imposto de Renda e outros comprovantes que entender pertinentes, como demonstrativos de proventos de aposentadoria. Faculto-lhe, também, no mesmo prazo, a realização do preparo recursal. Após, apreciarei o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 13:56:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador